Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-91.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RONALDO IUNES, SILVANA MARIA SILVA IUNES RECORRIDO: GILBERTO LACERDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIAS PRECLUSAS. INDICAÇÃO DE PERITO ASSISTENTE E DE QUESITOS. TERMO FINAL. INÍCIO DOS TRABALHOS PELO EXPERT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deixa-se de conhecer as pretensões relacionadas a necessidade de perícia contábil e ao rateio desta despesa, pois as oportunidades processuais já se exauriram sem a devida insurgência, sendo vedada a reabertura dessa discussão por força da coisa julgada e da preclusão. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC. 2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT são pacíficas no sentido de que o prazo para a indicação de assistente técnico e para a formulação de quesitos não é preclusivo, sendo possível a sua nomeação – ou substituição –, desde que feita antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e neste ponto, provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 95, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não deveria ter sido determinado o rateio dos honorários periciais, na proporção das participações societárias, tendo em vista que somente o ora recorrido teria feito o pedido para realização da perícia. Afirmam não ter ocorrido preclusão nem coisa julgada. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 95, 507 e 508, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “No que se refere ao custeio desses honorários periciais, igualmente assiste razão ao juízo singular, pois o critério de rateio foi expressamente consignado na sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade OMNI – cada sócio deve arcar com o rateio na proporção de suas quotas (ID. 32019046, p. 78) – e não foi objeto de discussão no recurso de apelação apresentado naquele momento (ID. 32019046, p. 109-117). Portanto, (...) vedada a rediscussão da matéria por parte deste órgão julgador” (ID 34031196). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027